Tribunal: TJMT
Processo: 0054601-59.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-28
Data de publicação: 2021-12-28

Ementa:
Vistos etc.
I – Há pleito de concessão de assistência judiciária formulado pelas partes Apelantes, para apreciação do recurso.
II – Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, concedo o prazo de 05 dias às partes Apelantes tragam documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos legais (declaração prestada ao Fisco atual e dos últimos anos, cópia do extrato bancário dos últimos meses).
III – Decorrido o prazo, certifique-se o necessário, voltando-me conclusos para deliberação.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =